Tribunal: TJDFT
Processo: 0741408-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741408-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANQUIMAR DE OLIVEIRA GUIMARAES REU: BANCO DO BRASIL SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Franquimar de Oliveira Guimarães em desfavor do Banco do Brasil S.A. com fundamento no art. 966, V, do CPC, em que pretende a rescisão do acórdão n. 1918657, prolatado pela 6a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0712547-03.2021.8.07.0009, o qual, sob a relatoria do eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, negou provimento à apelação interposta pelo ora demandante e manteve a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC). Pugna pela rescisão do acórdão que diz ter violado manifestamente norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC). Sustenta ter a decisão rescindenda violado o Tema 1.150/STJ, ao ignorar o saldo bancário existente em 18/8/1988 e desconsiderar o termo inicial do prazo prescricional, o qual deve ser fixado a partir da ciência inequívoca do desfalque sofrido. Assinala, ainda, ter a decisão rescindenda incorrido em nulidade absoluta ao deixar de enfrentar argumentos essenciais por ele suscitados, em afronta ao art. 489, §1o, VI, do CPC e ao dever de observância aos precedentes obrigatórios previsto no art. 927, III, do mesmo diploma legal. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer-se: a) o recebimento e processamento da presente Ação Rescisória; b) a concessão da tutela provisória para suspender a decisão rescindenda; c) a intimação do Ministério Público para manifestação expressa; d) a procedência da ação para rescindir a decisão e, em novo julgamento, julgar procedentes os pedidos originários; e) a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários; f) valor da causa fixado em R$ 1.000,00 para efeitos fiscais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Por despacho coligido ao Id 76733796, esta Relatoria determinou ao autor a correção do valor da causa para fazê-lo corresponder ao proveito econômico desejado na ação rescisória, sob pena de o valor ser retificado de ofício. Fixou, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para que o demandante comprovasse o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio. Inconformado, o autor interpôs agravo interno (Id 76784545). Sustenta que o objeto da ação rescisória não é a cobrança de valores, mas a rescisão da decisão impugnada; o montante efetivo será apurado em liquidação de sentença, conforme reconhecido no Tema 1.150/STJ; a exigência de valor integral implicaria restrição ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, CF), por representar ônus excessivo e afronta aos princípios da proporcionalidade e da inafastabilidade da jurisdição. Reputa presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final: 1. O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno; 2. A reconsideração pela Relatora, ou, caso não reconsiderado, o julgamento pelo colegiado para: a) Reconhecer a validade do valor simbólico de R$ 1.000,00 atribuído à causa; b) Afastar a exigência do depósito prévio e custas integrais; 3. A concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final; 4. A intimação do Ministério Público para manifestação expressa, diante da relevância da matéria e da defesa do Tema 1.150/STJ; 5. Ao final, o prosseguimento regular da Ação Rescisória, com julgamento de mérito conforme requerido na inicial. Na mesma oportunidade, o autor comprovou o recolhimento das custas (Id 76788303) e realizou o depósito prévio com base no valor da causa não retificado (Ids 76793574 e 76793572). O réu/agravado apresentou contraminuta ao agravo interno (Id 78219649), pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção, por falta de interesse que a justifique (Id 78725261). É o relatório. Decido. 1. Do agravo interno Inicialmente, registre-se que, a despeito de ter sido determinada a intimação da parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo interno, em nova e mais detida análise do caso, verifica-se que o recurso não reúne os pressupostos de admissibilidade. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo interno não deve ser conhecido. Segundo o art. 1.021, caput, do CPC, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". O autor/agravante ataca despacho exarado por esta Relatoria. É flagrante o descabimento deste recurso, porque o recorrente não impugna decisão, mas tão somente despacho de mero impulso oficial que fixou o prazo de 15 (quinze dias) para que o demandante corrigisse o valor da causa para fazê-lo corresponder ao proveito econômico desejado na ação rescisória, como também para que comprovasse o recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio (Id 76733796). Trata-se, em verdade, de despacho e não decisão, conforme denominação do ato impugnado. De fato, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para observar os princípios da economia e celeridade processual. Assinalo também vedar o art. 1.001 do CPC a interposição de recurso para atacar despacho. Por esses motivos, concluo pelo manifesto descabimento do agravo interno. Diante da certeza do não cabimento do agravo interno, que é manifesta, a conclusão é pelo não conhecimento do recurso. À vista dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno manifestamente incabível. 2. Da correção de ofício do valor da causa Conforme relatado, o autor pretende a rescisão do acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito. O montante visado pelo demandante na ação originária, a título de danos materiais e morais, tem nítido conteúdo econômico, cuja expressão financeira deve ser levada em consideração na indicação do valor da causa. Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. E, na ação rescisória, deve corresponder ao atribuído à ação principal, conforme entendimento pacífico do STJ: “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último.” (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). Vale repisar que o valor de R$ 290.015,29 (duzentos e noventa mil e quinze reais e vinte e nove centavos) foi indicado pelo autor na petição inicial dos autos de origem, em conformidade com o art. 292, V, CPC (Id 101521416, p. 31 do processo de referência). Ademais, a despeito de ter o demandante requerido a modificação do valor da causa apenas em segundo grau, após proferida sentença a ele desfavorável, o voto condutor do acórdão rescindendo consignou tratar-se de conduta contraditória e descumpridora do princípio da boa-fé objetiva (Id 221649323, p. 5 do processo de referência). Esse, portanto, é o proveito econômico a ser considerado para definição do valor da causa, o qual deve servir de base de cálculo para o pagamento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% exigido na ação rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC. Calha frisar, no ponto, que não se sustenta o argumento do autor de que “a presente demanda tem por objeto a rescisão da decisão viciada, e não a cobrança direta dos valores materiais”, porquanto pretende o demandante, ao cabo, novo julgamento da causa, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos originários - de nítido conteúdo econômico -, conforme expressamente por ele indicado nos requerimentos finais da petição inicial (76657367, p. 3). Imperioso registrar, ainda, que a ação rescisória é instrumento processual excepcionalíssimo, uma vez que visa a desconstituir a coisa julgada, instituto voltado a estabilizar e pacificar as relações sociais. A taxatividade de seus requisitos fragiliza o argumento do demandante de que a determinação da correção do valor da causa, o qual deve servir de base de cálculo para o pagamento das custas iniciais e a realização do depósito, importa violação aos princípios da proporcionalidade e da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido, ressalto as considerações do c. Superior Tribunal de Justiça de que “a imposição de depósito prévio visa a resguardar a seriedade da via rescisória, desestimulando o ajuizamento de ações com intuito de simples emulação” (AR 5681/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Dje de 22/05/2012). Ante o exposto, diante da inércia da parte autora em corrigir o valor de causa, a despeito da oportunidade concedida para tanto (Id 76733796), DETERMINO de ofício a correção para constar a quantia de R$ 290.015,29 (duzentos e noventa mil e quinze reais e vinte e nove centavos). 3. Do juízo de admissibilidade da ação rescisória A ação rescisória proposta está fundamentada no inciso V do artigo 966 do CPC, que autoriza a rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando “violar manifestamente norma jurídica”. No caso, é inequívoca a legitimidade das partes para figurar nos polos ativo e passivo da presente demanda rescisória. Observou, também, a parte autora o prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo sobre o pedido principal (Id 221649351 do processo n. 0712547-03.2021.8.07.0009). Quanto às demais condições de admissibilidade da ação rescisória manejada por Franquimar de Oliveira Guimarães em desfavor do Banco do Brasil S.A., para desconstituir o acórdão rescindendo, prolatado pela 6a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0712547-03.2021.8.07.0009, impõe-se o exame da causa de pedir deduzida, porque ela está circunscrita à situação taxativamente prevista no inciso V do artigo 966 do CPC. Na hipótese, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela parte autora, não reúne a presente demanda condição para desconstituir o julgado com que não se conforma. A certeza do não cabimento da presente ação rescisória resulta do detido cotejo analítico dos argumentos apresentados pela parte autora e dos elementos informativos encontrados no processo vinculado à demanda proposta, notadamente a ação de reparação de danos materiais e morais n. 0712547-03.2021.8.07.0009. De fato, o confronto da tese inicial com o julgado acima indicado em que proferido o acórdão rescindendo, evidencia não ter havido violação manifesta ao sistema de normas jurídicas, seja para negar vigência a dispositivo legal, seja para deixar de aplicá-lo. Ausente, portanto, a base legal invocada de contrariedade à norma jurídica para ajuizamento da ação rescisória. Retomando a tese inicial, defende o autor ter cabimento a ação rescisória com supedâneo no art. 966, V, do CPC – violar manifestamente norma jurídica – por ter o acórdão rescindendo violado o Tema 1.150/STJ, ao ignorar o saldo bancário existente em 18/8/1988 e desconsiderar o termo inicial do prazo prescricional, o qual deve ser fixado a partir da ciência inequívoca do desfalque sofrido, e não da data do saque; como também por deixar de enfrentar argumentos essenciais por ele suscitados, em afronta ao art. 489, §1o, VI, do CPC e ao dever de observância aos precedentes obrigatórios previsto no art. 927, III, do mesmo diploma legal. Pois bem, o acórdão rescindendo, prolatado pela 6a Turma Cível deste Tribunal, negou provimento à apelação interposta pelo ora demandante e manteve a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC). Amparou-se o acórdão rescindendo no Tema 1.150, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF), no qual esclareceu o Superior Tribunal de Justiça ser aplicável às demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial, em observância à vertente subjetiva da teoria da actio nata, a data em que o titular comprovadamente toma ciência da suposta lesão. Confira-se, a propósito, os fundamentos do voto condutor do acórdão (Id 221649323 do processo n. 0712547-03.2021.8.07.0009): (...) Recentemente, o STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” O item III da tese fixado pelo STJ no Tema 1.105 - o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep – amolda-se a teoria da actio nata sob a perspectiva subjetiva (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). Na hipótese, o apelante efetuou o saque de sua conta do PASEP em 06/01/2004 (ID 62572008), ocasião na qual tomou ciência sobre os valores em sua conta, o que caracteriza o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal. Em casos semelhantes, registrem-se os julgados desta Sexta Turma Cível: (...) Assim, passados mais de 17 anos entre a data do saque e o ajuizamento da demanda, fica evidente a consumação da prescrição decenal. Logo, restam prejudicadas todas as demais discussões aventadas pelo autor. Não há motivos para que o Banco do Brasil S/A seja condenado por litigância de má-fé, afinal, suas teses e manifestações processuais ocorreram estritamente dentro do direito ao contraditório e ampla defesa. Ademais, o banco juntou os extratos que detinha em seu poder, em cooperação com o processo. Por fim, em que pese a petição juntada pelo apelante (ID 62967270), o valor da causa deve ser mantido, já que reflete o proveito econômico almejado pela parte e está de acordo com o art. 292, VI, do CPC. Ademais, tal valor de R$ 290.015,29 foi indicado pelo próprio autor na sua petição inicial (ID 62571959), logo, pretender sua modificação apenas em segundo grau, após sentença desfavorável, viola o princípio da boa-fé objetiva, diante da conduta absolutamente contraditória. A sentença deve ser mantida. (...) Inconformado, o ora demandante opôs embargos de declaração (Id 221649331 do processo n. 0712547-03.2021.8.07.0009), os quais foram rejeitados em acórdão assim ementado (Id 221649343 do processo n. 0712547-03.2021.8.07.0009): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). 2. Em embargos de declaração, não é cabível o pedido de condenação da parte contrária em litigância de má-fé, diante da natureza restrita do recurso. 3. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 4. Evidenciada a inexistência de obscuridade ou qualquer vício de integração, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 5. O acórdão tomou como base o item III da tese fixado pelo STJ no Tema 1.105 - o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Aplicou, assim, a teoria da actio nata sob a perspectiva subjetiva (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). 6. No caso, o apelante efetuou o saque de sua conta do PASEP em 06/01/2004. Logo, passados mais de 17 anos entre a data do saque e o ajuizamento da demanda, fica evidente a consumação da prescrição decenal, o que torna prejudicadas todas as demais discussões trazidas pelo autor. 7. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal. 8. Recurso parcialmente conhecido e rejeitado. Multa aplicada. (Acórdão 1945424, 0712547-03.2021.8.07.0009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (grifos nossos) Pois bem. A questão relativa à prescrição foi definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150), em que foram fixadas as seguintes teses: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma. Assim, o Recurso Especial não deve ser provido. CONCLUSÃO 17. Recurso Especial não provido.(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023 – grifo nosso) O Superior Tribunal de Justiça esclareceu, no precedente vinculante supramencionado, ser aplicável à espécie o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial, em observância à vertente subjetiva da teoria da actio nata, a data em que o titular comprovadamente toma ciência da suposta lesão. À vista do detalhamento feito, constato ter o acórdão rescindendo bem observado o item III da tese fixado pelo STJ no Tema 1.150, pois considerou, como termo a quo do prazo prescricional, a data do saque dos valores na conta, que ocorreu no dia 6/1/2004 (Id 62572008 do processo n. 0712547-03.2021.8.07.0009). Imperioso registar que o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, em 10/12/2025, fixou a seguinte tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP (grifo nosso). Nesse contexto, tendo em vista que a demanda indenizatória somente foi proposta em 27/8/2021 (Id 101521416 do processo n. 0712547-03.2021.8.07.0009), não há como afastar a conclusão de que a pretensão autoral encontra-se prescrita. Assim, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Corte Superior. Verifico que o acórdão rescindendo fundamentadamente indicou os motivos pelos quais concluiu encontrar-se prescrita a pretensão autoral. Assentou que o autor efetuou o saque de sua conta do PASEP em 6/1/2004, ocasião na qual tomou ciência sobre os valores em sua conta, o que caracterizou o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal. Observou o julgador, quanto ao ponto, o dever de fundamentação estatuído no art. 93, IX, da Constituição Federal, enfrentando os argumentos essenciais suscitados pelo autor. Vale recordar que de modo algum macula o pronunciamento atacado o fato de o magistrado adotar razões de decidir que destoam da tese e argumentos aduzidos pelo ora demandante. Desta feita, ao contrário do que sustenta a parte autora, não há o que indique ter sido desconsiderado pelo acórdão rescindendo o termo inicial do prazo prescricional, porquanto observância houve às teses fixadas no precedente obrigatório, conforme os ditames dos arts. 489, §1o, VI, e 927, III, ambos do CPC. Não verifico, portanto, a alegada violação manifesta de norma jurídica. Identifico, sim, manifestação extemporânea e por via inadequada da parte autora, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. A propósito, trago à colação os seguintes julgados sobre a questão: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA 1154/STF. DISTINÇÃO. VÍCIOS RESCISÓRIOS INEXISTENTES. CONSTATAÇÃO DE PLANO. CARÊNCIA DE AÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, II, do CPC, sob a alegação de que o acórdão rescindendo foi proferido por juízo absolutamente incompetente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese atrai a competência da Justiça Federal à luz do Tema 1154/STF, a justificar o reconhecimento de incompetência absoluta do juízo estadual e, por conseguinte, o cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, II, do CPC. III. Razões de decidir 3. No caso, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo enfrentaram expressamente a alegação de incompetência absoluta, rejeitando-a com base na distinção entre o caso concreto e o Tema 1154/STF. 4. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença ou acórdão, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal. 5. Verificada, de plano, a ausência de vícios rescisórios, impõe-se o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual (CPC/2015 330 III c/c 968 3). IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, II; 968, § 3o; 330, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1648812, 07158683920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022; Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. (Acórdão 2046001, 0713719-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) (grifos nossos) AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJULGAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A pretensão deduzida na presente ação rescisória é de reexame de litígio acobertado pela coisa julgada, mediante repetição de dispositivos legais e constitucionais devidamente analisados da lide originária, e utilização da presente via como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da petição inicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1122134, 07042191920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ação rescisória, todavia, não se destina ao mister de reapreciação da lide, porque há coisa julgada formal constituída e impassível de reexame pela mera insatisfação da parte autora com o desfecho contrário ao seu interesse. Destarte, faltantes as indispensáveis condições específicas para propositura da ação rescisória, é de ser reconhecida a carência da ação movida pelo autor. À vista do acima exposto, i) com arrimo no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno manifestamente incabível; ii) CORRIJO de ofício o valor da causa para constar a quantia de R$ 290.015,29 (duzentos e noventa mil e quinze reais e vinte e nove centavos); iii) com fundamento no art. 330, I, e no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC. Condeno o autor no pagamento das custas, se houver. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Preclusa a presente decisão, certifique-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora